Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738641-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Consta dos autos petição noticiando o falecimento da parte autora e requerendo a extinção do feito (Id 27187349). Observa-se que ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo Plano de saúde réu (Id 27187352), o d. Julgador a quo informou que o feito já se encontrava sentenciado, devendo ser realizada a necessária regularização do polo ativo para prosseguimento da demanda. Em que pese referida advertência, e antes de ser regularizado o polo ativo, foi interposto recurso pela ré que, mesmo estando ciente do óbito da parte autora, fez constar o seu nome no polo passivo. Intimado o apelante (Plano de saúde), requereu o prosseguimento do processo, com a análise da apelação. O inciso III, do § 2o, do art. 313 do CPC é expresso no sentido de que se for “...falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. Dessa forma, deve o processo retornar à instancia de origem para que sejam realizadas as diligências necessárias à regularização do feito, nos termos previstos nos arts. 303 e 687 e segs. do Código de Processo Civil. Após a regularização do polo ativo, deverá o apelante proceder a ratificação do apelo com a necessária correção do polo passivo no recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, 10 de agosto de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator